Tribunal: TJMT
Processo: 1014692-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA A REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POR CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. COLIMADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS – MENORIDADE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL – EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ENSEJA REVISÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO STJ E STF – ÉDITO CONDENATÓRIO REALIZADO DE ACORDO COM OS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS – 4. REQUERIDA A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PROPALADA AVALIAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 33 §§ 2o e 3o, C/C O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO NO INICIALMENTE FECHADO – 5. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na hipótese.
2. No caso sob exame, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquantoficoudemonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o requerente envolveu adolescente na empreitada criminosa, sendo que não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do boletim de ocorrência.
3. Inexistindo erro judicial na formulação da dosimetria da pena na sentença, não é cabível a revisão criminal, ainda mais quando fundamentada em interpretação cabível à época do trânsito em julgado, porque eventual alteração posterior na jurisprudência –
que nem é o caso destes autos –, não ensejaria o acolhimento da ação revisional, a teor dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
4. O regime inicial de cumprimento da pena deve atender os critérios estabelecidos nos art. 33 §§ 2o e 3o c/c art. 59 do Código Penal, de modo que a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção de regime prisional mais gravoso; impondo-se destacar, também, que essa medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Ação de revisão julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014692-38.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), UILTELITON ASSIS BATISTA - CPF: 038.116.721-69 (REQUERENTE), TJMT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA A REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POR CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2. COLIMADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS –
MENORIDADE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA
– 3.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMI
NUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL – EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ENSEJA REVISÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO STJ E STF – ÉDITO CONDENATÓRIO REALIZADO DE ACORDO COM OS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS –
4.
REQUERIDA A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO –
PROPALADA AVALIAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART.
33

§
§
2o e
3o
, C/C O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU –
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO NO INICIALMENTE FECHADO –
5
. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na
hipótese.

2. No caso sob exame
, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquantoficoudemonstrado, pelas provas produzidas na instrução p
rocessual, que o
requerente
envolveu adol
escente na empreitada criminosa,
sendo que não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do
b
oletim de
o
corrência.

3.
Inexistindo erro judicial na formulação da dosimetria da pena na sentença, não é cabível a revisão criminal, ainda mais quand
o fundamentada em interpretação cabível à época do trânsito em julgado, porque eventual alteração posterior na jurisprudência
–

que nem é o caso
destes autos –
, não ensejaria o acolhimento da ação revisional, a teor dos precedentes
do
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

4.
O regime inicial de cumprimento da pena deve atender os critérios estabelecidos nos art. 3
3
§§ 2o e 3
o

c/c art.
59 do Código Penal, de modo que a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção de regime prisional mais gravoso; impondo-se destacar,
também
, que essa medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
.

5.
Ação
de

revisão

julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Uilteliton
Assis Batista
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
000
9711- 03.2012.811.0042 (código 329550), condenando-o pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, no regime inicial fechado, e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuja sentença transitou em julgado sem que houvesse reanálise da matéria em segundo grau de jurisdição.

O requerente, tal como se infere da petição inicial (ID
136655663
), postulou, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, a
procedência desta ação para que a sentença condenatória seja desconstituída pugnando
, primeiramente,

pela
desclassificação da conduta descrita no art. 33 para a do art. 28, da Lei n. 11.343/06
; e, s
ubsidiariamente
:

a
aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços);
o
afastamento da incidência da causa de aumento do art. 40, VI da Lei n. 11.343/06
;
e
a
alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID 140775189, opina pela improcedência desta ação revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que deu origem a
A
ção
P
enal n.
9711-03.2012.811.0042
(código
329550
), que tramitou perante o Juízo da
13a
Vara
Criminal
da Comarca
de Cuiabá
, narra os fatos desta forma (ID
136655666
, p
. 28
):

[...] No dia 11 de maio de 2012, por volta das 18:05min, na Rua Luiz Marinho, bairro Novo Paraíso I, o denunciado UILTELITON ASSIS BATISTA, vulgo “Sassá”, foi
presao
em flagrante delito, por trazer consigo substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Bem como, por corromper pessoa menor de idade para auxiliar no comércio ilícito de entorpecentes [...]. Segundo consta, policiais militares ao realizarem rondas pelo local supramencionado, depararam-se com três pessoas em atitude suspeita, sendo que ao se aproximarem dos indivíduos, os milicianos visualizaram o adolescente Alex e o denunciado
Uilteliton
dispensarem algo ao solo. [...] De imediato, os milicianos fizeram a abordagem, e ordenaram que Alex e
Uilteliton
pegassem do chão o que havia dispensado, ocasião em que Alex pegou no chão 01 (uma) trouxinha de maconha. Já o denunciado
Uilteliton
negou que tivesse jogado qualquer coisa ao chão, e, em razão disso, os policiais recolheram do solo 01 (uma) capa de celular vermelha, dentro da qual constaram a existência de 04 (quatro) trouxas de maconha e da quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais). Nesse interim, foi indagado ao outro suspeito, identificado como Bruno, o que estaria fazendo no local dos fatos e qual era a procedência da droga apreendida. O suspeito Bruno imediatamente respondeu que estava ali para comprar drogas de Alex e
Uilteliton
, bem como afirmou que não possui passagens criminais e acabava de volta do trabalho, informações estas que foram checadas pela guarnição. Diante da delação de Bruno, os policiais deslocaram-se até a casa do adolescente Alex, e lá ao procederem as buscas de praxe localizaram 01 (um) porção média de maconha, 01 (uma) porção pequena da mesma
substancia
, 01 (uma) trouxinha de maconha e outra trouxinha com apenas sementes da mesma droga. Ainda, foi localizado diversos apetrechos (sic) utilizados na confecção de trouxinhas, bem como celulares, 02 (duas) munições de calibre .38 com espoleta percutida, 01 (uma) munição calibre .22 intacta, 01 (uma) capsula de munição de calibre 32, 01 (um) simulacro de pistola de cor preta e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais). [....]

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível
nos
casos
excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, almeja a revisão
da sentença que o condenou, sustentando
que
foi
prolatada de forma
contrária à evidência dos autos, porquanto é usuário de entorpecentes, motivo pelo qual pugna
pela
desclassificação do crime pelo qual restou condenado para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

No entanto,
é imperioso concluir que a pretensão do requerente não merece acolhi
mento, porqu
e
ao
examinar as provas produzidas
na instrução processual
, o sentenciante concluiu que o conjunto probatório demonstrou que
ele tinha a
intenção
de
difundir a substância entorpecente que trazia
com ele
.

Com efeito, o policial militar Pedro Paes da Silva Filho afirmou que durante as diligências realizadas no bairro Novo Paraiso, foram entrevistadas várias pessoas que confirmaram que o requerente praticava o crime de tráfico na região, declarando, igualmente que seu apelido era “Sassá”. E, no que diz respeito ao adolescente Alex de Oliveira, o referido agente público asseverou que este e aquele sempre eram vistos juntos no aludido bairro, na prática do crime de venda de entorpecentes.

O policial militar
Rapahel
Antônio Soares da Cruz, em sede judicial
,
declarou que na data dos fatos avistou três indivíduos que estavam de costas, sendo “Sassá” um deles, que ao perceber a presença da viatura dispensou um objeto ao solo
– que posteriormente identificaram como sendo uma capinha de celular – que continha porções de entorpecentes
. Relatou
, ainda, a referida testemunha,
que conhecia o
requerente em razão de
e
le já ter praticado um crime de roubo. Ademais, na referida abordagem, os policiais ao se deslocarem até a residência do adolescente Alex,
na
qual
encontrar
am
quantidade significativa d
e entorpecente em uma sapateira, bem como
munições de arma de fogo.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que o
requerente

é
usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada
na espécie.

A propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Ainda nessa senda deve ser ressaltado que não é possível a revisão do acervo probatório, sem a indicação de fatos novos capazes de apontar contradição entre os elementos fáticos e o julgamento meritório. Daí por que o pleito do requerente não se sustenta, porque, na espécie, o acervo probatório é robusto e não deixa margem a dúvidas.

Além disso, as provas foram minuciosamente ponderadas na instância primária, sendo o decreto condenatório, consentâneo com a realidade trazida aos autos e a intenção do requerente em ter revista sua condenação encontra óbice na ausência dos mínimos elementos de prova indicativos do erro judiciário perpetrado no decorrer da
tramitação da
ação penal que o condenou.

Na verdade, o requerente pretende um novo exame das provas produzidas, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, convertendo a revisão criminal em uma espécie de apelação não interposta em tempo hábil, situação inexistente no ordenamento jurídico pátrio.

No que se refere à incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas, é imperativo registrar que o pretendido afastamento, igualmente, não deve ser acolhido, porque restou incontroverso nestes autos, que a conduta do requerente atingiu o adolescente Alex de Oliveira Barbosa à época com 17 anos (ID 136655665, p. 22), envolvendo-o na prática do comércio malsão, conforme pode ser inferido nos depoimentos judiciais dos policiais militares acima mencionados.

Segundo as declarações dos agentes públicos, é possível aferir que, no dia dos fatos, o adolescente estava acompanhado do requerente transportando substância entorpecente, e após ambos serem abordados, o menor afirmou ter sido ele quem vendeu uma porção de droga para o postulante.

Por conseguinte,
considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, o núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando incluir o menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Aliás, e
sta
Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA
PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015
).
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer
redução (TJMS, AP no 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021,publicadono DJE 05/02/2021).

Destacamos

Consigne-se, ainda nessa vertente, em sentido oposto ao alegado pelo requerente,
que
não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade do adolescente,
que
pode ser demonstrada, também, por outros meios de prova (boletim de ocorrência), como sói ser o caso em comento,
tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo
ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

2.
No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada
.

3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo
prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal).

4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos.

5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os
arts
. 109, V, 115 e 110, § 1o, do Código Penal.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.908.911/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021,
DJe
de 26/4/2021).
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR ENVOLVIDO NA CONDUTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEIO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública"
(
AgRg
no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 30/8/2021).

2.
No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido
.

3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de que "o auto de prisão em flagrante somente faz menção a data de nascimento da adolescente, não estando presente nos autos sequer o número de documento hábil (documento de identidade ou certidão de nascimento) a indicar que o mesmo foi consultado para o fim de afirmar a menoridade da adolescente", uma vez que tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem.

4. De mais a mais, para acolher tal tese, seria necessário incursão em matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.078.061/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).
Destacamos

Resta evidente, portanto, que, no caso em comento, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei Antidrogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade doadolescente e o envolvimento dele com o crime de tráfico de drogas
.

V
erifica-se
, também, da
sentença condenatória que o seu subscritor deixou de aplicar
ao requerente a
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Como é
cediço
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

A benesse legal concretiza o princípio da individualização da pena, pois confere ao julgador os meios de diferenciação entre o pequeno e ocasional traficante e o que faz da mercancia de substâncias ilícitas prática habitual. A Lei n. 11.343/06
objetiva
diferenciar a conduta de agentes arraigados à traficância ilícita daqueles que, por circunstâncias, exerceram, eventualmente, o comércio proscrito, mas que não aderiram ao núcleo criminoso de modo permanente.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Como se nota da simples leitura do aludido dispositivo, os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, de modo que todos devem estar presentes para a sua obtenção. Na hipótese, verifica-se, que o
juízo de primeiro grau
deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que o requerente se dedicava
à
atividades criminosas em razão de possuir, na época, várias ações penais em andamento.

Tal silogismo é relevante para se evidenciar que não existe equívoco judiciário quanto a não aplicação do privilégio ao requerente, sobretudo à época do trânsito em julgado
da sentença condenatória
, ocorrido ao final de 2018, principalmente porque o magistrado fundamentou sua decisão em jurisprudência majoritária à época.

E
,
como já decidiu este Tribunal de Justiça
,

“
Se
o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2016).”
(N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03.03.2022, publicado no DJE 09.06.2022).

Por sua vez,
o Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto, deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. NOVA APELAÇÃO E
MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação.

2.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, a mudança jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 626.883/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 30/4/2021).
Destacamos

A questão também é assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do aresto abaixo
resumido
,
no qual se
entrev
ê
o histórico posicionamento da
quela
Corte:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1.
”A
inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive
incidenter
tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987;
RvC
4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (
RvC
no 5.457/
SP-AgR
, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe
de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(STF, HC 153805
AgR
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).
Destacamos

Por derradeiro, sobreleva asseverar que, ao
tratar sobre o regime de cumprimento de pena, o
sentenciante
considerou ser imperativa a fixação
ao
requerente o regime inicial fechado em atenção às circunstâncias do
art.

33, §§

2o e 3o

c/c.
art. 59, do Código Penal, tal como se infere desta parte da sentença condenatória:

[...]
Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c
/
c 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
[...]
.

Corretíssima a autoridade judiciária da primeira instância, daí por que em relação ao abrandamento do regime prisional estabelecido na sentença condenatória, a pretensão d
o
requerente
, do mesmo modo,
não merece prosperar, uma vez que a fixação de regime prisional mais rigoroso teve por base a aferição negativa
da natureza e quantidade da droga, como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase dosimétrica.
Por conta disso, deve ser conservado o regime de cumprimento de pena no inicial fechado fixado para
o

postulante
, com fulcro no art. 33, §
§
2o, a [a contrário
sensu
] e 3o, do Código Penal; impondo-se destacar, ademais, que essa medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do que foi exposto, impõe-se ressaltar
que
n
ão há nenhum erro judiciário capaz de ensejar o acolhimento da pretensão deduzida nesta revisão criminal, de
modo
que, por todos esses motivos, é impositivo o reconhecimento da improcedência da presente ação, como
pode ser visto no acórdão da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
assim
resumido:

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

Embora o réu não tenha sido intimado, mas compareceu com seu defensor na audiência de instrução e julgamento, não há falar em ausência de intimação, com a consequente nulidade do ato, pois a espontaneidade no comparecimento, supre a nulidade, haja vista que oportunizado todos os meios processuais para o contraditório e à defesa do réu, inclusive, o de recorrer da sentença condenatória, porquanto intimado do resultado do julgamento na própria audiência de instrução e julgamento.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos
.

(TJMT, N.U 1008351-30.2021.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03/02/2022, publicado no DJE 09/02/2022).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
o pleito revisional deduzido por
Uilteliton
Assis Batista
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023